Tribunal: TJSP
Processo: 1000631-13.2016.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE IPTU E DOS GASTOS DECORRENTES DO CUIDADO COM A GENITORA – IMÓVEL RECEBIDO POR DOAÇÃO AO AUTOR E AOS DEMAIS IRMÃOS – COMPROVADO QUE O AUTOR QUE RESIDIA NO IMÓVEL SEM QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM – DEVER DE PAGAR AS DESPESAS DECORRENTES DE MORADIA, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DO IPTU – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE IPTU E DOS GASTOS DECORRENTES DO CUIDADO COM A GENITORA – IMÓVEL RECEBIDO POR DOAÇÃO AO AUTOR E AOS DEMAIS IRMÃOS – COMPROVADO QUE O AUTOR QUE RESIDIA NO IMÓVEL SEM QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM – DEVER DE PAGAR AS DESPESAS DECORRENTES DE MORADIA, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DO IPTU – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR PAGAVA AS DESPESAS DA MÃE, POIS ELA RECEBIA APOSENTADORIA, ALUGUEL DE CASA E ALIMENTOS PAGOS POR UM DOS FILHOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000631-13.2016.8.26.0374, da Comarca
de Morro Agudo, em que é apelante MANUEL DE NOVAES
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIA DE LOURDES NOVAES
MORTARI, GONÇALO AUGUSTO NOVAES, HELENA ROSA DE OLIVEIRA
(ESPÓLIO) e BENEDITO AUGUSTO NOVAES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000631-13.2016.8.26.0374
2
Apelação Cível No 1000631-13.2016.8.26.0374
Apelante: Manuel de Novaes
Apelados: Maria de Lourdes Novaes Mortari, Gonçalo Augusto Novaes, HELENA
ROSA DE OLIVEIRA e BENEDITO AUGUSTO NOVAES
(Voto no 24.395)
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA
PEDIDO DE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE IPTU E DOS
GASTOS DECORRENTES DO CUIDADO COM A
GENITORA IMÓVEL RECEBIDO POR DOAÇÃO AO
AUTOR E AOS DEMAIS IRMÃOS
COMPROVADO
QUE O AUTOR QUE RESIDIA NO IMÓVEL SEM
QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO
EXCLUSIVA DO BEM
DEVER DE PAGAR AS
DESPESAS DECORRENTES DE MORADIA, DENTRE
ELAS O PAGAMENTO DO IPTU
AUSÊNCIA DE
PROVA DE QUE O AUTOR PAGAVA AS DESPESAS DA
MÃE,
POIS
ELA
RECEBIA
APOSENTADORIA,
ALUGUEL DE CASA E ALIMENTOS PAGOS POR UM
DOS FILHOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 292/295, que julgou improcedente o pedido inicial e
condenou o autor nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
Irresignado, recorre o autor pugnando pela reforma
da decisão. Sustenta que os apelados devem ressarcir os
gastos despendidos com IPTU do imóvel que receberam de
doação da mãe, além do empréstimo que contraiu e das
demais despesas que teve por cuidar da mãe, sozinho, até
o momento da morte dela, totalizando o valor de R$
14.017,37 (fls. 297/304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000631-13.2016.8.26.0374
3
Contrarrazões às fls. 307/310.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo; não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
O autor ajuizou a
presente ação de cobrança alegando que ele e os apelados,
seus irmãos, receberam um imóvel a título de doação de
sua mãe, em 21.12.2004 e passou a arcar sozinho com o
IPTU do referido imóvel; foi o único filho que cuidou da
mãe até o momento de sua morte, em 20.10.2015; arcou com
inúmeras despesas, sem qualquer ajuda dos apelados; seus
ganhos não eram suficientes para suprir todas as
necessidades de sua mãe e, por isso, teve que pegar um
empréstimo; o débito dos gastos, incluindo as despesas da
genitora, o IPTU e o empréstimo perfaz o valor de R$
14.017,37, o qual pretende ser ressarcido.
Em
contestação,
os
réus
afirmaram
que
sempre
colaboraram com o sustento da mãe, além disso ela recebia
benefício previdenciário e, portanto, arcava com suas
despesas; o autor vivia com a mãe no imóvel doado, com
exclusividade, sem pagar aluguel, pugnando ao final pela
improcedência dos pedidos (fls. 220/222).
Realizada audiência de instrução e julgamento, foram
ouvidas testemunhas das partes (fls.279/283), apresentada
alegações finais (fls. 285/287 e 290/291), e, por fim, o
MM. Juiz julgou improcedente o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000631-13.2016.8.26.0374
4
2.- DO MÉRITO O recurso não comporta provimento.
Na hipótese, restou incontroverso que o autor e seus
irmãos receberam por doação da genitora, Helena Rosa de
Oliveira, imóvel estabelecido na Av. São José, 1604, na
cidade de Morro Agudo.
Restou igualmente demonstrado que o apelante residia
no imóvel juntamente com a genitora no imóvel objeto de
doação.
Nesse passo, em que pese a alegação do apelante de
que sempre arcou sozinho com os débitos de IPTU, é
forçoso reconhecer que o responsável do referido tributo
é aquele que tem a propriedade ou a posse do imóvel. Na
hipótese, portanto, sendo o apelante proprietário e quem
está na posse do bem, dúvida não há que é ele quem deve
arcar com as despesas do IPTU, até porque, ao que consta
dos autos, nunca pagou qualquer contraprestação aos
demais condôminos pela utilização exclusiva do bem.
Em relação à alegação do apelante de que era ele
quem suportava todas as despesas da genitora com
medicamentos, que eram muitos, devido a genitora ser
pessoa idosa e acometida por inúmeras doenças, sem jamais
ter recebido ajuda dos requeridos também não se sustenta.
Nesse ponto, como bem observado pelo MM. Juiz de
primeiro grau, “o autor não junta aos autos qualquer
relatório ou receita médica que comprove ser a genitora
pessoa doente, apesar de idosa. Os inúmeros documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000631-13.2016.8.26.0374
5
carreados aos autos pelo requerente e planilha de débito
de fls. 20/21 demonstram que os gastos da genitora na
farmácia raramente ultrapassava o valor de R$ 50,00
mensais, e em sua grande maioria se referiam a fraldas
geriátricas e, esporadicamente, algum medicamento.
“Dessa forma, as despesas da genitora na farmácia,
que, diga-se de passagem, eram ínfimas, certamente foram
suportados por ela própria, uma vez que era aposentada e
ainda recebia valor referente ao aluguel de uma casa nos
fundos da residência, conforme restou demonstrado pela
prova oral produzida nos autos.
“No tocante às testemunhas inquiridas em juízo, abro
um parêntese: Celina, Maria Aparecida e Edna prestaram
serviços domésticos, nos anos de 2007, 2010 e 2014,
respectivamente. Celina afirmou que recebia da dona
Helena, que às vezes ajudava sem nada receber. Maria
Aparecida disse que quem a pagava era Manoel e Gonçalo,
metade cada um, apesar de afirmar desconhecer que Manoel
trabalhava fora. Edna afirmou que recebia salário de
Manoel. Já a testemunha Geralda afirmou que, por 02 anos,
ajudou a dar banho na genitora sem cobrar nada por isso.
“Também destaco que não prospera a alegação do
requerente que nunca obteve ajuda dos demais irmãos nos
cuidados com a mãe. A bem da verdade, a genitora Helena
Rosa de Oliveira, representada por seu curador Manoel de
Novaes, ora requerente, promoveu ação de alimentos em
face do requerido Gonçalo, feito que tramitou sob no
0001901-60.2014.8.26.0374, neste Juízo, a qual compeliu
requerido ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário mínimo mensal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000631-13.2016.8.26.0374
6
para colaborar no sustento da mãe.
“Portanto, restou demonstrado que os rendimentos
auferidos pela genitora, quais sejam, aposentadoria,
aluguel de casa e alimentos pagos pelo filho Gonçalo,
eram suficientes para cobrir as despesas, que, no caso
dos autos, incluem os gastos na farmácia, sepultamento,
no valor de R$ 333,31 (fl. 192/1934), gastos diversos,
também, de baixa importância (fls. 190/191) e serviços de
faxina (fls. 288/289).
“Com efeito, a parte autora não logrou êxito em
comprovar que o empréstimo contraído tenha sido utilizado
para cobrir as despesas da genitora, tampouco que era ele
quem custeava todas as despesas, eis que esta auferia
renda própria, suficiente para suprir os gastos do
cotidiano”.
Portanto, o autor não logrou êxito em comprovar que
faz jus ao valor pleiteado na inicial e a improcedência
da ação de cobrança era mesmo medida de rigor.
3.- DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento das razões recursais, arcará o apelante com a
verba honorária de 15% do valor da causa, observada a
ressalva contida no art. 98, § 3o do CPC.
4. - CONCLUSÃO Daí por que se nega provimento ao
recurso. Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000631-13.2016.8.26.0374
7
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica